Tribunal: TJDFT
Processo: 0728119-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
Diante da não satisfação do crédito, da existência de grupo econômico e da demonstração do abuso da personalidade jurídica (art. 50, do Código Civil), o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe.
É possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal.
Agravo de instrumento desprovido.